Tribunal: TJMT
Processo: 1022401-30.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022401-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[I.O.L. IMPLANTES LTDA - CNPJ: 68.072.172/0001-04 (APELANTE), ROBERTO GREJO - CPF: 193.772.238-49 (ADVOGADO), ORTO PRIME MT COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.235.770/0001-90 (APELADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

I.O.L. IMPLANTES LTDA

APELADO(S):

ORTO PRIME MT COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA
ENTREGA DAS MERCADORIAS
. IRRELEVÂNCIA.

RECONHECIMENTO DO DÉBITO
EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO
.
RELAÇÃO COMERCIAL
DEMONSTRADA POR MEIO DE E-MAILS
NÃO IMPUGNADOS
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por empresa fornecedora de produtos cirúrgicos contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, sob o fundamento de ausência de prova da entrega dos produtos, apesar da existência de notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se houve comprovação suficiente da entrega dos produtos comercializados para fins de reconhecimento da obrigação de pagamento, diante da ausência de comprovante físico de recebimento das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de comprovante físico de entrega dos produtos como prova indispensável à caracterização da obrigação de pagar.

4. Contudo, restou demonstrado que a autora instruiu a inicial com diversas notas fiscais, trocas de e-mails e documentação contábil que evidenciam a
relação comercial
e o reconhecimento da dívida pela parte ré.

5. As comunicações eletrônicas demonstram, inclusive, pagamento parcial das faturas, bem como ausência de impugnação específica quanto à entrega.

6. A jurisprudência admite a comprovação da obrigação mediante documentos diversos, inclusive trocas de e-mails e notas fiscais desacompanhadas de recibo físico, quando não contestadas de forma substancial.

7. Verificada a existência da obrigação e o inadimplemento, impõe-se o reconhecimento da procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de cobrança.

Tese de julgamento
: “É admissível o reconhecimento da obrigação de pagar em ação de cobrança fundada em relação comercial quando a entrega dos produtos, embora desacompanhada de comprovante físico, está demonstrada por notas fiscais e comunicações eletrônicas não impugnadas pela parte ré.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil,
arts
. 373, I e II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO - Apelação Cível 5761985-23.2022.8.09.0137, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, DJ 05/02/2024; TJ-DF - Apelação Cível 0003461-83.2015.8.07.0001, Rel. Des. José Divino, DJE 15/05/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por I.O.L. Implantes Ltda., contra sentença (ID. 286384396 – Autos de Origem nº 1022401-30.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada pela empresa apelante em face da
Orto
Prime MT Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda. - ME, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por IOL Implantes Ltda., devidamente qualificada nos autos, em face de
Orto
Prime MT Comércio de Produtos Cirúrgicos EIRELI - ME, também qualificada.

A parte autora alega ser credora da requerida em razão da venda e entrega de produtos médicos, cujos pagamentos não foram quitados, resultando em um saldo devedor no valor de R$ 197.209,17, atualizado para R$ 233.635,32 com correção monetária e juros.

Para embasar seu pleito, a autora anexou notas fiscais e e-mails que comprovariam a negociação entre as partes. Requer a citação da ré e a condenação ao pagamento do débito, acrescido de correção monetária e juros de mora.

Instruiu a inicial com os documentos.

Citada, a ré apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial, qual seja, o comprovante de entrega dos produtos. No mérito, nega o recebimento das mercadorias e sustenta que a emissão das notas fiscais, isoladamente, não configura prova da obrigação de pagamento.

Requer a improcedência do pedido e, subsidiariamente, caso seja condenada, que os juros sejam aplicados apenas a partir da citação.

A parte autora requereu a produção de prova documental, com a juntada de notas fiscais e trocas de e-mails para comprovar a entrega dos produtos e a existência da dívida. Além disso, caso o juízo entenda necessário, pleiteou a designação de audiência de instrução para oitiva do representante legal da requerida, a fim de esclarecer a relação comercial e confirmar a entrega dos produtos. Também solicitou a realização de perícia contábil nos livros das partes para verificar a efetivação das compras e vendas alegadas.

É o relatório. Decido.

A parte autora requereu a produção de prova testemunhal e pericial para demonstrar a efetiva entrega das mercadorias. No entanto, tal requerimento não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor instruir a petição inicial com todos os documentos indispensáveis à demonstração do fato constitutivo de seu direito. No presente caso, o comprovante de entrega da mercadoria é documento essencial, cuja ausência não pode ser suprida por prova testemunhal ou pericial.

A prova testemunhal, por sua natureza, é subsidiária e complementar, sendo incapaz de suprir a ausência de um documento objetivo e contemporâneo à entrega dos produtos. Ademais, a perícia contábil nos livros das partes não se revela meio idôneo para demonstrar a efetiva entrega das mercadorias, uma vez que eventuais registros contábeis internos não vinculam a parte adversa.

Dessa forma, rejeito o pedido de produção de provas da parte autora, por se tratar de diligência
inócua
e protelatória, visto que o documento essencial ao direito alegado (comprovante de entrega) deveria ter sido juntado desde a petição inicial.

A requerida alegou a inépcia da petição inicial sob o argumento de ausência de documento essencial à comprovação da dívida. Todavia, a petição inicial contém os elementos necessários para permitir o contraditório e possibilitar a defesa da parte adversa. Dessa forma, rejeito a preliminar, prosseguindo-se à análise do mérito.

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito.

A duplicada é título causal, ou seja, está vinculada à uma obrigação que lhe deu causa, que pode ser uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviço.

Na hipótese de ausência de aceite, para que seja considerada título de crédito, exige a prova da entrega da mercadoria ou da prestação desse serviço, bem como o protesto do título.

Para cobrança do valor, é igualmente necessário que haja o recibo de entrega da mercadoria.

Sobre a emissão de duplicatas, a Lei nº 5.474/68 assim estabelece:

“Art. 1º - Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador.

Art. 2º - No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação com efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

(...)

Art
15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

l -
de
duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II -
de
duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da
entrega e recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos
arts
. 7º e 8º desta Lei. (grifei)” A parte ré negou expressamente o recebimento das mercadorias e impugnou a existência da dívida.

Assim, cabia à parte autora demonstrar, por meio de prova documental, a efetiva entrega dos produtos, condição essencial para o reconhecimento da obrigação de pagamento.

A mera emissão de notas fiscais e boletos não é suficiente para caracterizar o fato gerador da obrigação, uma vez que tais documentos apenas demonstram a intenção de cobrança, mas não o efetivo recebimento da mercadoria pela ré.

Diante da ausência de prova suficiente da entrega das mercadorias, não há como reconhecer a exigibilidade do débito, impondo-se a improcedência da ação.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por IOL Implantes Ltda. em face de
Orto
Prime MT Comércio de Produtos Cirúrgicos EIRELI - ME.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Em razões recursais (ID. 286384850), a parte recorrente sustenta
que houve
valoração equivocada da prova documental
diante da c
omprovação da entrega das mercadorias e inadimplemento da ré, com base nas notas fiscais e trocas de e-mail.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 286384854), nas quais
, r
ebate as alegações do recorrente, sustentando que não houve
comp
rovação da
entrega efetiva das mercadorias, que os documentos fiscais não bastam como prova de obrigação, e que não foram atendidos os requisitos legais para a condenação.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado (ID. 286384851).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
I.O.L. IMPLANTES LTDA

APELADO(S):

ORTO PRIME MT COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença de improcedência, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cobrança ajuizada por I.O.L. Implantes Ltda. em face de
Orto
Prime MT Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda. - ME, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a autora não logrou comprovar a existência de obrigação exigível, por ausência de prova cabal da entrega das mercadorias, limitando-se à emissão de notas fiscais desacompanhadas de recibo.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que os documentos juntados não seriam suficientes para caracterizar a dívida, tampouco a inadimplência da parte ré, e que não estaria comprovada a constituição válida do crédito perseguido.

Passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia dos autos gira em torno da existência de relação obrigacional entre as partes, consubstanciada na prestação de serviços de fornecimento de produtos cirúrgicos, com base em notas fiscais emitidas pela autora e não quitadas pela ré.

Compulsando atentamente os autos, verifico que a
autora
, ora apelante,
instruiu sua exordial com farta documentação probatória, destacando-se:

-
Série de notas fiscais eletrônicas, devidamente emitidas com chave de acesso, acompanhadas de
DANFEs
que comprovam o destino dos produtos à sede da empresa ré (ID. 286384370);

-
Tabelas e planilhas detalhadas com valores vencidos, agrupadas por data e corrigidas monetariamente, demonstrando o cálculo da dívida (ID.
286384367 - Pág. 1
/2
);

-
E, sobretudo, diversas trocas de e-mails (ID. 286384388) entre os representantes das partes, nas quais a empresa ré reconhece o débito, manifesta intenção de negociação e questiona apenas aspectos pontuais da cobrança, jamais impugnando a existência das notas ou negando o recebimento dos produtos.

A jurisprudência pátria e a doutrina especializada reconhecem que, em ações de cobrança decorrentes de relação comercial entre pessoas jurídicas, a comprovação do vínculo e da obrigação não depende necessariamente de contrato formal escrito, sendo suficientes documentos como notas fiscais, correspondência eletrônica entre as partes e elementos materiais que evidenciem a entrega dos produtos ou a prestação dos serviços.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO.
DESNECESSIDADE. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. RELAÇÃO NEGOCIAL INCONTROVERSA
. NOTA FISCAL DESPROVIDA DE ASSINATURA. DOCUMENTO HÁBIL PARA EMBASAR A AÇÃO DE COBRANÇA CORROBORADA COM DEMAIS ELEMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. Não há exigência legal para que a petição inicial da ação de cobrança seja instruída com planilha de débito, sobretudo porque não foi procedida a atualização do valor do débito na petição inicial, que dispôs expressamente o mesmo valor da Nota Fiscal cobrada na demanda. Inépcia da inicial afastada. 2.
A nota fiscal, ainda que desprovida de assinatura, é documento hábil à instrução até mesmo de ação monitória, com mais razão para instruir a ação de cobrança, cabendo ao magistrado o convencimento acerca da pertinência da dívida a partir dos demais elementos dos autos
. Assim,
irrepreensível se afigura a sentença de procedência do pedido em que o juiz da causa se embasa na nota fiscal e demais elementos de provas
. 3. O vencimento da dívida marca o termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios, cujo título desprovido de exequibilidade consubstancia-se em nota fiscal, por se tratar de inadimplemento de obrigação positiva e líquida, conforme prescreve o art. 397, do Código Civil Brasileiro. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível:
57619852320228090137 RIO VERDE, Relator.: Des(a
) .
ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024)

DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE
. I -
A nota fiscal é documento hábil a demonstrar o veículo obrigacional entre as partes e suficientes para aparelhar a ação de cobrança, ainda que desacompanhada de comprovante de entrega das mercadorias, desde que haja outros elementos nos autos capazes de demonstrar a relação jurídica existente entre as partes
. II - Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 20150110119919 DF 0003461-83.2015.8.07 .0001, Relator.: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 09/05/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
15/05/2018. Pág.: 515/541)

No caso concreto, os documentos acostados evidenciam de maneira suficiente a existência de uma relação comercial consolidada, reiterada por
anos
, devidamente documentadas por meio das notas fiscais e
e-mails
não contestad
o
s de forma substancial pela parte ré.

É relevante destacar que a parte ré, ora apelada, limitou-se a alegar genericamente a ausência de comprovação da entrega das mercadorias, mas não impugnou
especificamente
os e-mails trocados com a autora
.
Para tanto, cito
expressamente
trecho d
a tese defensiva:
- “
Cumpre registrar que a Autora não juntou nos autos o comprovante da entrega dos produtos, e ainda que tivesse entregado os produtos, não poderá juntar estes comprovantes na impugnação a contestação uma vez que houve a preclusão de tal oportunidade
.
”

Trata-se, portanto, de defesa meramente formal e genérica, incapaz de infirmar os elementos probatórios apresentados.

Noutro diapasão
,
a cadeia de
e-mails
demonstra claramente
que a ré não só reconhece
u
a higidez da cobrança
em âmbito administrativo
, como, inclusive, realizou
o pagamento parcial d
as
faturas
, conforme ID.
286384371 - Pág.
1
a
4
.

Veja que na data de 05/04/2023, a r
equerida, ora apelada, encaminhou e-mail no seguinte sentido:
-
“
Ontem realizamos um pagamento no valor de R$ 30.000,00, pode encaminhar quais notas serão abatidas o valor?”

Após o transcurso de cinco dias, a apelada reiterou: -
“
Poderia por favor encaminhar a relação dos boletos que foram
abatido
com o valor pago no dia 04/04/2023?”

Na sequência, foi respondida
pela autora, ora apelante, com
uma tabela descrevendo
o pagamento parcial das faturas objeto dos autos, senão vejamos:

É oportuno destacar que a
s
notas fiscais relacionados
na tratativa administrativa faz
referência
direta
a
s faturas objeto da presente ação de cobrança, senão vej
amos:

-
Fatura n. 109837
sob ID.
286384370 - Pág. 1
/3;

- Fatura n. 106714 sob ID.
286384370 - Pág. 4
/8;

- Fatura n.
106715 sob ID.
286384370 - Pág. 9
/15;

- Fatura n.
110744 sob ID.
286384370 - Pág. 16
/18;

- Fatura n. 107295 sob ID.
286384370
– Pág. 19/24;

- Fatura n. 110920 sob ID.
286384370 - Pág. 25
/26;

-
Fatura n. 110921 sob ID.
286384370 - Pág. 27
/32;

- Fatura n.
10
7707 sob ID.
286384370 - Pág. 33
/38;

Denota-se, portanto, que
a empresa requerida reconheceu
administrativamente
, de forma espontânea e sem qualquer resistência,
a
validade das notas fiscais, razão pela qual procedeu com
o pagamento parcial, e, inclusive,
se manifestou dizendo que não teria previsão de pagamento em relação ao saldo rema
nescente (ID.
286384371 - Pág. 1
).

Conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso, a apelada não produziu qualquer prova em sentido contrário — não trouxe documentos de devolução de mercadoria, ausência de pedido
,
negativa de recebimento
ou qualquer insurgência de
que a
cobrança
(paga de forma parcial) seria
indevida
. Tampouco indicou testemunhas ou elementos externos que infirmassem minimamente a narrativa da autora.

Portanto, presentes nos autos o documento fiscal, o reconhecimento da relação obrigacional por meio de comunicações eletrônicas e a ausência de impugnação específica quanto ao efetivo fornecimento, configura-se a mora da parte devedora, incidindo os encargos legais de correção monetária e juros moratórios previstos na legislação de regência
.

Assim,

considerando
o conjunto probatório dos autos e a fragilidade da defesa apresentada, forçoso reconhecer a procedência da pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Cobrança, condenando a empresa
Orto
Prime MT Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda. - ME ao pagamento
do saldo devedor das notas fiscais quantificado em R$ 197.209,17 (cento e noventa e sete mil, duzentos e nove reais, dezessete centavos), com c
orreção monetária e
juros moratórios
em observância a
o disposto na Lei nº 14.905/2024
.

Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5º): I – o índice da correção monetária será: i- até a data de 29/08/2024, o INPC; e
ii
- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389,
parág
.
único, CC); e II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e
ii
- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC)

Diante d
a inversão do
resultado da demanda, procedo à redistribuição do ônus de sucumbência, impondo ao
a
pelado o pagamento da integralidade das custas processuais - inclusive recursais - bem como dos honorários advocatícios devidos ao
p
rocurador d
o

apelante
, que ora fixo no importe equivalente a 1
5
% (
quinze
por cento) do
proveito econômico
obtido
, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025